Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002642-77.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA em face da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0008724-07.2014.8.11.0006 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de suspensão do trâmite em relação a si (Agravante), na qualidade de sócia/avalista/coobrigada da devedora principal JACARÉ CONTÁBIL EIRELLI – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), sob o fundamento de que a recuperação judicial em favor da devedora principal não obsta o prosseguimento em relação aos devedores solidários ou coobrigados.
Inconformada, a Agravante alega que o débito se tornou inexigível após a homologação do Plano de Recuperação Judicial e, mesmo assim, o Agravado ainda busca a satisfação do crédito executado.
Assevera que o feito também deve ser suspenso com relação à Agravante, posto que a Lei Falimentar possibilita a supressão das garantias reais e fidejussórias, nos termos do art. 50, §1o da Lei 11.101/2005.
Enfatiza o fiel cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e diz que apenas no caso do seu descumprimento é que o Agravado poderia cobrar a dívida novada, tanto em face da empresa Recuperanda/devedora principal, quanto dos seus coobrigados, e que não é o caso.
Sustenta que é desarrazoado que se adentre à análise da viabilidade financeira da empresa em recuperação judicial, sobretudo porque houve supressão de garantias reais e fidejussórias aprovada em assembleia geral de credores. Ressalta que, como a aceitação dos credores se deu por meio da votação em Assembleia Geral de Credores, e estes aprovaram o plano de recuperação judicial nos termos apresentados nos autos com base no art. 45 da LRE, não compete ao Juízo Recuperacional dispor contrário ao que foi acordado durante o Conclave Assemblear.
Forte nesses argumentos, busca, liminarmente, a suspensão do trâmite da demanda executiva em relação à Agravante. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Neste momento, é vedado o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida; repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC), os quais não foram satisfeitos.
Em que pesem às alegações de que a devedora principal JACARÉ CONTÁBIL EIRELLI – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) tenha sido excluída da Ação De Execução em virtude a aprovação e homologação pelo Juiz Universal do Plano de Recuperação, não há falar em suspensão/extinção do feito de forma automática em relação aos devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
A propósito, a matéria aqui tratada tem entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça/STJ por meio do Verbete 581 com a seguinte redação: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambia/ real ou fidejussória”.
Sob esta perspectiva, conclui-se que o deferimento da recuperação judicial da empresa devedora principal não exime e tampouco desobriga os terceiros devedores solidários ou coobrigados das ações executivas das quais são partes.
Essa circunstância, em particular, pelo menos nesta análise perfunctória, fragiliza a probabilidade do direito invocado pela Agravante, bem como o periculum in mora suscitado, eis que não se verifica prejuízo iminente ou de improvável reparação que justifique a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o pedido liminar, e mantenho intacta a decisão vergastada, tal como prolatada.
Comunique-se à Juíza da causa do teor desta decisão.
Intimem-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora